Tribunal: TJSP
Processo: 1022798-29.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais em razão de transações fraudulentas realizadas na conta bancária da parte autora que foi vítima de roubo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Inconformismo do autor. Com razão. Consumidor que foi vítima de roubo. Cartão bancário utilizado por criminosos. Compras fraudulentas. Dever de ressarcimento. Empréstimo consignado efetuado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais em razão de transações fraudulentas realizadas na conta bancária da parte autora que foi vítima de roubo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Inconformismo do autor. Com razão. Consumidor que foi vítima de roubo. Cartão bancário utilizado por criminosos. Compras fraudulentas. Dever de ressarcimento. Empréstimo consignado efetuado pelo próprio autor que não comporta nulidade. Dano material parcialmente concedido. Dano moral configurado. Inexistência de culpa exclusiva do consumidor. Instituição financeira que apresentou falha em sua segurança, não cabendo ao cliente arcar com os prejuízos. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00. Apelo parcialmente provido.